Tribunal: TJBA
Processo: 8010583-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010583-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINELMO BRANDAO DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL, BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

AGRAVADO: LIGIA SILVA LACERDA CHAHOUD e outros (8)

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, FLEUBER RAMOS BARBOSA

ASB-E

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REURB. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADAS. TUTELA CAUTELAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. EMBARGO DE OBRAS E VEDAÇÃO DE NOVAS CONSTRUÇÕES. DEFERIMENTO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA INDEFERIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar em ação anulatória de procedimento de Regularização Fundiária de Interesse Específico (REURB). Os agravantes sustentam vícios no procedimento administrativo, especialmente a ausência de notificação pessoal do proprietário registral, e requerem embargo de obras, bloqueio de matrícula e vedação a novas construções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva do Município; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar em ação anulatória de REURB quando verificada ausência de notificação pessoal do proprietário registral; e (iii) saber qual a extensão adequada da tutela cautelar considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e ilegitimidade passiva do Município, uma vez que o agravante demonstrou adequadamente seu inconformismo e o ente municipal possui competência legal para conduzir procedimentos de REURB, sendo responsável pelos atos praticados.

4. Verificado vício procedimental significativo na condução do procedimento de REURB, consistente na notificação exclusiva via Diário Oficial, sem tentativa de notificação pessoal do proprietário registral, em violação ao art. 31, § 4º, da Lei nº 13.465/2017, que estabelece a notificação pessoal como regra geral e a editalícia como exceção subsidiária.

5. Configurado o perigo de dano em relação ao prosseguimento das obras e de realização de novas edificações, considerando que o avanço das construções pode tornar excessivamente onerosa ou inviável a restituição do bem ao
status quo ante
, caso reconhecida a nulidade do procedimento de REURB.

6. Indeferimento do bloqueio de matrícula, ante a necessidade de maior instrução probatória, especialmente quanto às discrepâncias de metragem do imóvel e questões complexas envolvendo titularidade, incompatíveis com a cognição sumária da tutela cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação pessoal do proprietário registral em procedimento de REURB, quando possível sua realização, constitui vício procedimental que autoriza a concessão de tutela cautelar para embargo de obras e vedação a novas construções, limitando-se a medida ao necessário para preservar o objeto da lide sem impor restrições excessivas."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VII; Lei nº 13.465/2017, arts. 9º, 14, I, e 31, §§ 1º, 4º e 5º; CPC, art. 1.016.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80567039120238050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010583-87.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante o ESPÓLIO DE AVELINO PEREIRA DE MENEZES e como apelada LIGIA SILVA LACERDA CHAHOUD e outros (8).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.